Tribunal: TJMT
Processo: 1021077-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021077-70.2020
AGRAVANTES: MARIO ANDRE LUCKMANN E OUTRO(S).
AGRAVADOS: ESPÓLIO DE ALMIRO FRISO E OUTRO(S).
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, FIXOU PONTOS CONTROVERTIDOS E NEGOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIO ANDRE LUCKMANN E OUTRO(S), contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Oposição no 0001754-85.2019.8.11.0015, movida por ESPÓLIO DE ALMIRO FRISO E OUTRO(S), determinou a realização de audiência de instrução, fixou pontos controvertidos e negou a inversão do ônus da prova.
Em suas razões os agravantes defendem, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, diante da imprescindibilidade de seu julgamento para uma acertada decisão quanto à matéria discutida. No mérito, a manutenção do cancelamento da audiência de instrução.
Afirma, para tanto, que os pontos firmados como controvertidos já foram amplamente discutidos na ação reivindicatória de Cód. 234104 e na ação de usucapião de Cód. 234104 e 131413.
É o relatório.
Decido.
A medida liminar postulada exige, para a sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, numa análise não exauriente da causa e ante o conjunto probatório demonstrado, tenho que há necessidade de uma maior dilação probatória e que, no momento, a decisão agravada deve ser mantida, nos parâmetros impostos pelo Juízo a quo.
Assim, os argumentos expostos pelos recorrentes, ao meu sentir, não traduzem nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão da tutela antecipada pleiteada, bem como não visualizo que tais argumentos sejam relevantes a ponto de modificar in limine a decisão atacada, posto que o aguardo do prazo de trinta dias, previsto no artigo 1.020 do CPC, para o julgamento final do agravo de instrumento, perante esta colenda Câmara, não trará prejuízo processual algum a eles.
Dessa maneira, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intimem-se os agravados para, querendo, no prazo legal, conforme o art. 1.019, II, do CPC, apresentarem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem necessárias.
Após, vistas ao MP.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator